Tribunal: CVM
Processo: 19957-002404-2017-13 (RJ-2017-01238)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-11-26
Data de publicação: 2019-11-26

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.002404/2017-13 (RJ2017/1238)

Data do julgamento: 26/11/2019

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Acusados: KPMG Auditores Independentes
Lino Martins

Ementa: Apuração da conduta de auditores independentes nos trabalhos
envolvendo as demonstrações financeiras do FIP Bioenergia. Infração ao art. 29,
caput e parágrafo único, da Instrução CVM no 391/03. Infração ao art. 20 da
Instrução CVM no 308/99. Absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela absolvição dos acusados pela acusação
por infração ao disposto nos artigos 29, caput e parágrafo único, da Instrução CVM
no 391/03 e 20, da Instrução CVM no 308/99.

Em sua manifestação de voto, a Diretora Flávia Perlingeiro, não
obstante acompanhar o Relator no tocante à absolvição dos acusados, divergiu
das considerações feitas pelo Diretor Carlos Rebello, especificamente quando este
levantou dúvidas sobre se os acusados deveriam ter questionado a decisão da
administradora do Fundo FIP Bioenergia em adotar o valor das aquisições
subsequentes pelos investidores profissionais. Para a Diretora Flávia Perlingeiro,
essa ponderação acaba questionando o julgamento profissional realizados pelos
acusados, sem dar a oportunidade a eles de se manifestarem sobre esses pontos,
não sendo, dessa forma, uma consideração pertinente no momento do
julgamento.

O Diretor Gustavo Machado Gonzalez e o Presidente da CVM, Marcelo
Barbosa, acompanharam a manifestação de voto apresentada pela Diretora Flávia
Perlingeiro.
Diário Eletrônico da CVM em
06/03/2020
Extrato de Sessão de Julgamento 277 (0897782) SEI 19957.002404/2017-13 / pg. 1

O Diretor Henrique Machado acompanhou os termos do voto do
Relator.

Presentes os advogados Luis Cláudio Furtado Faria, representante da
KPMG Auditores Independentes e Willie Cunha Tavares, representante do acusado
Lino Martins.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto
Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Flavia Sant’Anna Perlingeiro,
Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que
presidiu a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 03/01/2020, às 17:13, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 03/01/2020, às 17:42, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 06/01/2020, às 09:54, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 10/01/2020, às 11:55, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 21/01/2020, às 16:19, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0897782 e o código CRC 027585EA.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0897782 and the "Código CRC" 027585EA.
Extrato de Sessão de Julgamento 277 (0897782) SEI 19957.002404/2017-13 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No RJ2017/1238

Processo Eletrônico n° 19957.002404/2017-13
Reg. Col. 0787/17

Acusados: KPMG Auditores Independentes
Lino Martins da Silva Júnior

Assunto: Infração a normas contábeis (art. 29, caput e
parágrafo único, da Instrução CVM no 391/2003 e art. 20 da Instrução CVM no
308/1999)

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado
pela Superintendência de Normas Contábeis e Auditoria (“SNC”, “Acusação”) para
apurar responsabilidades de KPMG Auditores Independentes (“KPMG”) e de Lino
Martins da Silva Júnior (“Lino Martins”), seu sócio e responsável técnico, pelo
descumprimento ao art. 20[1] da Instrução CVM n° 308/99 (“ICVM 308/99”) e do
art. 29, caput e parágrafo único da Instrução CVM no 391/2003 (“ICVM 391/03”)[2]
nos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras do Fundo de
Investimento em Participações Bioenergia (“FIP Bioenergia”, “Fundo”) nos
exercícios sociais findos em 31.12.2013 e 31.12.2014 (na verdade 31.5.2013 e
31.5.2014)[3].
2.
Após diligências realizadas pela Gerência de Acompanhamento de
Fundos Estruturados ("GIE") da Superintendência de Relações com Investidores
Institucionais ("SIN"), a SNC instaurou o processo RJ2016/405 para apurar a
conduta dos auditores independentes nos trabalhos envolvendo as demonstrações
financeiras do FIP Bioenergia, com foco na metodologia de precificação de ações
sem cotação em bolsa de valores ou em mercado de balcão organizado.
3.
Deste processo, resultou Termo de Acusação elaborado em face de
KPMG e Lino Martins, responsáveis pela auditoria das referidas demonstrações
financeiras.
II. ACUSAÇÃO
Relatório 19 (0887638) SEI 19957.002404/2017-13 / pg. 3

4.
Ao iniciar suas atividades em 26.10.2011, o FIP Bioenergia tinha como
cotistas o Postalis - Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos
("Postalis") e o Sr. L. T. G. Até 31.5.2014, o Sr. L.T.G. capitalizou no Fundo o
montante de R$ 270 milhões com ações da Portopar Participações S.A., empresa
holding controladora do Grupo Canabrava, cotistas dos fundos de pensão Postalis,
Petros e FACEB capitalizaram o montante de R$ 116 milhões com Cédulas de
Crédito Imobiliário (“CCI”) emitidas por empresa do Grupo Canabrava e cotistas
dos fundos de pensão Postalis, Petros, FACEB e Serpros capitalizaram o montante
de R$ 285 milhões em dinheiro[4].
5.
No curso das diligências realizadas, a administradora do FIP Bioenergia
informou à GIE o valor de aquisição, pelo Fundo, das ações da Canabrava
Bioenergia Participações S.A. ("Canabrava") ocorrida em 30.11.2011, bem como o
subsequente aumento de capital desta companhia, fornecendo os respectivos
laudos de avaliação.
6.
Os investimentos realizados pelo Fundo não foram objeto de avaliação
em 2013. Apenas em 24.9.2014 a Assembleia Geral de Cotistas deliberou pela
contratação de empresa especializada, que elaborou novo laudo de avaliação,
apresentado pela administradora do FIP Bioenergia à GIE.
7.
Em 2015, a administradora convocou Assembleia Geral de Cotistas
para 24.11.2015, porém não foi atingido o quórum mínimo de instalação. A
administradora alegou ainda não dispor das demonstrações financeiras da
Canabrava relativas ao exercício de 2014, o que impossibilitaria, juntamente com a
frustração da contratação de empresa especializada para elaboração de laudo de
avaliação, a elaboração das demonstrações financeiras de 2015.
8.
A KPMG foi responsável pelos serviços de auditoria das demonstrações
financeiras do FIP Bioenergia nos exercícios de 2012, 2013 e 2014, cujos relatórios
foram emitidos sem modificação de opinião, consignando parágrafo de ênfase[5]
com respeito à utilização do custo de aquisição para avaliação das ações que
compõem os ativos do Fundo, ressaltando a incerteza quanto à efetiva realização
destes valores.
9.
Ao ser informada pela SIN, a SNC solicitou esclarecimentos à KPMG, a
descrição detalhada dos exames e análise realizados quanto à correção da
metodologia de precificação de ações do Fundo, bem como os papéis de trabalho
em 14.1.2016.
10.
O Regulamento do Fundo estabelecia o custo de aquisição como base
de mensuração na metodologia de precificação de ações sem cotação em
mercados organizados de valores mobiliários.
11.
Ainda, havia previsão no referido Regulamento de que tal metodologia
poderia ser alterada mediante aprovação de Assembleia Geral de Cotistas, o que
ocorreu, conforme informado pela KPMG, em 24.9.2014, quando a base de
mensuração foi alterada para o valor econômico determinado por empresa
independente especializada, cuja contratação seria submetida à Assembleia Geral
de Cotistas, com periodicidade anual. A partir do exercício findo em 31.5.2015, foi
utilizado este novo critério contábil.
12.
No entanto, a administradora do Fundo informou à GIE que houve
Assembleia Geral de Cotistas do Fundo em 21.11.2012 para alterar o Regulamento
a fim de adotar o critério de valor econômico, calculado por empresa
independente especializada, em vez de custo de aquisição para ações sem
cotação em bolsa ou em mercado de balcão organizado.
13.
A SNC aponta que a Assembleia de 24.9.2014 não deliberou pela
Relatório 19 (0887638) SEI 19957.002404/2017-13 / pg. 4

alteração do Regulamento do Fundo, como afirmado pela KPMG.
14.
Dentre as disposições do Regulamento aprovado em 21.11.2012,
destacam-se os seguintes excertos de seu art. 48 (grifei):
Artigo 48 – Os ativos integrantes da CARTEIRA serão contabilizados pelo
ADMINISTRADOR conforme a sua metodologia de precificação a mercado,
e, ainda, os seguintes critérios: [...]
II ações sem cotação em bolsa de valores ou em mercado de balcão
organizado - serão avaliadas pelo custo de aquisição, desde que
suportado por estudos que atestem que o valor de aquisição é
recuperável, o qual deverá utilizar-se de metodologia passível de
comprovação pela auditoria do FUNDO e pelos órgãos fiscalizadores,
ainda podendo ser atualizado:
i) pelo preço de emissão adotado em aumento de capital subsequente ao
investimento realizado pelo FUNDO, no qual terceiros tenham adquirido
participação igual ou superior a 10% (dez por cento) do capital da
COMPANHIA INVESTIDA; ou
ii) pelo preço fixado em negociação de participação que represente, no
mínimo, 10% (dez por cento) do capital da COMPANHIA INVESTIDA e na
qual, pelo menos, 10% (dez por cento) tenham sido adquiridos por
terceiros; ou
iii) a partir do 2o (segundo) aniversário da entrada de tais ativos na
CARTEIRA do FUNDO, anualmente, por seu valor econômico,
determinado por empresa independente especializada, nos termos da
Instrução n.o 438 de 12 de julho de 2006, da CVM, sendo a contratação da
empresa especializada matéria submetida a aprovação da ASSEMBLEIA
GERAL DE COTISTAS do FUNDO; e
iv) por eventos de BAIXA PARCIAL e BAIXA TOTAL.
15.
A SNC entendeu que a administradora do Fundo deveria ter
diligenciado para (i) fornecer suporte para o custo de aquisição das ações das
companhias investidas com estudos que atestassem sua recuperabilidade
(Regulamento do Fundo, art. 48, II); e (ii) pela atualização do valor das referidas
ações desde quando foram adquiridas no final de 2011, a partir do 2o (segundo)
aniversário da entrada desses ativos na carteira (Regulamento do Fundo, art. 48,
II, (iii)).
16.
Ainda, não tendo sido realizada a diligência pela administradora do
Fundo, a SNC concluiu que a KPMG deveria ter emitido relatório com modificação
de opinião pela contabilização de ativos sem cotação e sem lastro em laudo de
avaliação apto a atestar sua recuperabilidade e, ainda, sem base em laudo de
avaliação que confirmasse seu valor econômico quando de sua atualização a partir
do 2o aniversário da entrada desses ativos na carteira.
17.
Teriam sido violados pela KPMG, de acordo com a SNC:
a)O art. 29, caput e parágrafo único da ICVM 391/03;
b)O art. 20 da ICVM 308/99 por violação aos:
c) Item 6.a da NBC TA 705 - Modificações na Opinião do Auditor
Independente, aprovado pela Resolução CFC n. 1.232/09[6];
d)Item 2 da NBC TA 200 - Objetivos Gerais do Auditor Independente
e a Condução da Auditoria em Conformidade com Normas de
Auditoria, aprovado pela Resolução CFC n. 1.203/09[7].
18.
As normas contábeis aplicáveis aos fundos de investimento em
participação devem estar previstas em seu regulamento, com aplicação
Relatório 19 (0887638) SEI 19957.002404/2017-13 / pg. 5

subsidiária da Instrução CVM no 305/99 (“ICVM 305/99”) no que não houver
disposição em contrário, nos termos do art. 29 da ICVM 391/06. Este dispositivo
não foi alterado para contemplar a revogação da ICVM 305/99 pela Instrução CVM
no 438/06 (“ICVM 438/06”), editada em 12.7.2006 e dispondo sobre o Plano
Contábil dos Fundos de Investimento – COFI.
19.
Embora não tenha sido mencionado pela Acusação, as seguintes
normas da ICVM 438/06 seriam de aplicação subsidiária ao Fundo (grifei):
[Capítulo: Normas Básicas – I, Seção: Critérios de Avaliação e Apropriação
Contábil – 1, 1. Disposições Gerais] 3 – Na ausência de mercado de
negociação para um determinado ativo, sua contabilização deve ser feita
utilizando-se um dos critérios abaixo:
a) pelo valor que pode se obter com a negociação de outro ativo de, no
mínimo, natureza, prazo, risco e indexadores similares;
b) pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros a serem obtidos,
ajustados com base na taxa de juros vigente no mercado, na data da
demonstração contábil; ou
c) pelo valor líquido de realização obtido por técnica ou modelo
matemático-estatístico de precificação.
[Capítulo: Normas Básicas – I, Seção: Critérios de Avaliação e Apropriação
Contábil – 1, 3. Ativos de Renda Variável] 4 - Na hipótese de ativos sem
negociação nos últimos 90 (noventa) dias, o valor do título deverá ser
avaliado pelo menor entre os seguintes valores:
a) custo de aquisição;
b) última cotação disponível;
c) último valor patrimonial do título divulgado à CVM; ou
d) valor líquido provável de realização obtido mediante adoção de
técnica ou modelo de precificação.
20.
A aplicação dos Pronunciamentos Técnicos do CPC à elaboração de
demonstrações financeiras de fundos de investimento em participação somente
foi exigida pela CVM a partir da edição da Instrução CVM no 579/16 (“ICVM
579/16”)[8].
21.
No entanto, o Regulamento do Fundo assim dispõe no Parágrafo
Segundo do Artigo 45 (grifei):
Artigo 45 – ...
Parágrafo Segundo - Os ativos e passivos do FUNDO, incluindo a sua
CARTEIRA
DE
INVESTIMENTOS, serão
apurados
com
base
nos
princípios gerais de contabilidade brasileiros, regras aplicáveis às
companhias abertas e normas emanadas pela CVM, inclusive para
fins de provisionamento de pagamentos, despesas, encargos, passivos em
geral e eventual baixa de investimentos, observado, ainda, o disposto
no Artigo 48 abaixo.
22.
Portanto, os Pronunciamentos Técnicos do CPC, aplicáveis às
companhias abertas eram também aplicáveis às demonstrações financeiras do
Fundo nos exercícios de 2013 e 2014, por força de seu Regulamento.
23.
A redução ao valor recuperável de ativos é tratada no Pronunciamento
Técnico CPC 01 (R1) (“CPC 01”)[9], aprovado pela Deliberação CVM no 639/10.
24.
Destacam-se as seguintes disposições do CPC 01 (grifei):
6. [...] Valor recuperável de um ativo ou de unidade geradora de caixa é o
maior montante entre o seu valor justo[10] líquido de despesa de venda e
o seu valor em uso.
Relatório 19 (0887638) SEI 19957.002404/2017-13 / pg. 6

7. Os itens 8 a 17 especificam quando um valor recuperável deve ser
determinado.
8. O ativo está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu
valor recuperável. Os itens 12 a 14 descrevem algumas indicações de
que essa perda possa ter ocorrido. Se qualquer dessas situações estiver
presente, a entidade deve fazer uma estimativa formal do valor
recuperável. Exceto conforme descrito no item 10 [ativo intangível e
goodwill], este Pronunciamento Técnico não requer que a entidade
faça uma estimativa formal do valor recuperável se não houver
indicação de possível desvalorização.
Ao avaliar se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido
desvalorização, a entidade deve considerar, no mínimo, as seguintes
indicações:
Fontes externas de informação [...]
(b) mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade
ocorreram durante o período, ou ocorrerão em futuro próximo, no
ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou legal, no qual a
entidade opera ou no mercado para o qual o ativo é utilizado; [...]
Fontes internas de informação [...]
(g) evidência disponível, proveniente de relatório interno, que indique que
o desempenho econômico de um ativo é ou será pior que o esperado; [...]
Dividendo de controlada, empreendimento controlado em conjunto ou
coligada
(h) para um investimento em controlada, empreendimento controlado em
conjunto ou coligada, a investidora reconhece dividendo advindo desse
investimento e existe evidência disponível de que:
(i) o valor contábil do investimento nas demonstrações contábeis
separadas excede os valores contábeis dos ativos líquidos da
investida reconhecidos nas demonstrações consolidadas, incluindo
eventual ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill); [...]
13. A relação constante do item 12 não é exaustiva. A entidade pode
identificar outras indicações ou fontes de informação de que um ativo
pode ter se desvalorizado.
25.
Não há nos presentes autos informação a respeito do valor patrimonial
da ação da Canabrava ou de comparação entre o valor contábil do investimento
do Fundo em face dos ativos líquidos da Canabrava. Tampouco há informações
sobre eventuais dividendos distribuídos ao Fundo ou fluxos de caixa futuros da
Canabrava.
26.
A KPMG alegou que o art. 48, II do Regulamento do Fundo não exige
que a avaliação pelo custo de aquisição das ações sem cotação em bolsa ou em
mercado de balcão organizado esteja suportada por estudos que atestem ser tal
valor recuperável.
27.
A previsão do art. 48, II, (i) autorizaria a contabilização pelo preço de
emissão adotado em aumento de capital subsequente ao investimento realizado
pelo Fundo no qual terceiros tenham adquirido participação igual ou superior a
10% do capital da companhia investida.
28.
Este critério seria alternativo ao preconizado nos itens (ii) a (iv) do
inciso II do art. 48, sendo que qualquer um deles serve como critério de
atualização do custo de aquisição suportado por estudos que atestem a
recuperabilidade deste valor.
29.
Assim, foi adotado o critério do item i e não seria obrigatório nem a
utilização do critério padrão do inciso II (custo de aquisição) nem do critério do
Relatório 19 (0887638) SEI 19957.002404/2017-13 / pg. 7

item (iii), como exigido pela SNC nas comunicações enviadas à KPMG.
30.
Entre 2012 e 2014, de acordo com a KPMG, não teriam decorrido dois
anos sem a entrada de novos ativos na carteira do Fundo, tendo havido novos
investimentos de investidores qualificados considerados como partes não
relacionadas à Canabrava, pela aquisição de cotas do Fundo[11]. Estes aportes
foram destinados exclusivamente para aumentos de capital na Canabrava.
31.
Tal circunstância tornaria dispensável a realização de estudos capazes
de atestar a recuperabiliade do valor de aquisição das ações e a apuração do valor
econômico das ações por empresa independente.
32.
Ao prestar esclarecimentos à SNC, a KPMG sustentou que:
Disso [da interpretação das disposições do art. 48 do Regulamento do
Fundo] resulta que a contabilização das ações sem cotação em bolsa ou
mercado de balcão deve se dar pelo custo de aquisição; a avaliação desse
custo deve ser suportada por estudos que atestem que o valor de
aquisição
é
recuperável,
podendo,
todavia,
ser
atualizado,
alternativamente, pelos preços de emissão ou pelo preço fixado nas
situações descritas nos subitens (i) e (ii). Se assim não fosse, isto é, se
sempre, e incondicionalmente, fosse obrigatória a existência de estudos
de suporte indicadas no item II, seria desnecessária a indicação das
hipóteses contidas nos subitens (i) e (ii), bem como a última oração do
próprio item II (“ainda podendo ser atualizado”). Interpretar um texto de
modo a tornar sem função, sentido ou cabimento, uma parte dele – no
caso, substancial, porque expressa em dois subitens – contraria as regras
e princípios que norteiam a hermenêutica não podendo ser aceita ou
autorizada.
33.
Ainda, a KPMG entendeu não terem existido indícios de distorção
relevante que justificassem a modificação de opinião no relatório de auditoria.
34.
No § 27 do Termo de Acusação, a SNC aponta que é imperativo que as
ações sem cotação em bolsa de valores ou em mercado de balcão organizado
sejam avaliadas pelo custo de aquisição suportado por estudos que atestem que
esse custo é recuperável, sendo facultativo que se atualize esse valor pelos
critérios especificados nos subitens do inciso II do art. 48 do Regulamnto do Fundo.
35.
Porém, nas palavras da Acusação (grifei):
[...M]esmo que se atualize o custo de aquisição por um dos critérios
alternativos elencados nos subitens do inciso II do artigo 48 do
regulamento do FIP BIOENERGIA, essa “nova avaliação”, no momento de
sua contabilização por parte do Administrador do Fundo [...], deverá
estar suportado por estudos que atestem a sua recuperabilidade,
uma vez que não é difícil imaginar uma situação que, entre a data de
“atualização” (nos moldes do inciso II do artigo 48 do Regulamento) e a
data de contabilização desse “novo valor”, identifiquem-se perdas
atribuíveis às ações que componham a carteira do Fundo, ou, de outro
modo, que não se pode ignorar a hipótese de que considerado o tempo
decorrido entre a atualização e a contabilização do custo em comento,
conjugado, este tempo, às variáveis econômicas [...], possam ser
identificadas perdas significativas às ações subjacentes aos investimentos
ora avaliados.
36.
Adicionalmente, a SNC afirma que os investidores qualificados que
realizaram aportes subsequentes devem ser considerados partes relacionadas à
companhia investida (Canabrava), por serem todos cotistas do Fundo. Nesse
ponto, a Acusação invoca o item 5 do Pronunciamento Técnico CPC 05(R1) –
Divulgação sobre Partes Relacionadas, aprovado pela Deliberação CVM no 642/10,
Relatório 19 (0887638) SEI 19957.002404/2017-13 / pg. 8

o qual traz o conceito de parte relacionada, porém reproduz na peça acusatória o
item 5 do Pronunciamento Técnico CPC 05 aprovado pela Deliberação CVM n o
560/08, não mais vigente à época dos fatos, por ter sido revogada pela
Deliberação CVM no 642/10[12].
37.
Na verdade, a norma vigente era o CPC 05(R1) e o conceito de parte
relacionada é trazida em seu item 9:
9. Os seguintes termos são usados neste Pronunciamento Técnico com os
significados abaixo especificados:
Parte relacionada é a pessoa ou a entidade que está relacionada com a
entidade que está elaborando suas demonstrações contábeis (neste
Pronunciamento Técnico, tratada como “entidade que reporta a informação”).
(a) Uma pessoa, ou um membro próximo de sua família, está relacionada
com a entidade que reporta a informação se:
(i) tiver o controle pleno ou compartilhado da entidade que reporta a
informação;
(ii) tiver influência significativa sobre a entidade que reporta a informação;
ou
(iii) for membro do pessoal chave da administração da entidade que
reporta a informação ou da controladora da entidade que reporta a
informação.
(b) Uma entidade está relacionada com a entidade que reporta a
informação se qualquer das condições abaixo for observada:
(i) a entidade e a entidade que reporta a informação são membros do
mesmo grupo econômico (o que significa dizer que a controladora e
cada controlada são inter-relacionadas, bem como as entidades sob
controle comum são relacionadas entre si);
(ii) a entidade é coligada ou controlada em conjunto (joint venture) de
outra entidade (ou coligada ou controlada em conjunto de entidade
membro de grupo econômico do qual a outra entidade é membro);
(iii) ambas as entidades estão sob o controle conjunto (joint ventures)
de uma terceira entidade;
(iv) uma entidade está sob o controle conjunto (joint venture) de
uma terceira entidade e a outra entidade for coligada dessa
terceira entidade;
( v ) a entidade é um plano de benefício pós-emprego cujos
beneficiários são os empregados de ambas as entidades, a que
reporta a informação e a que está relacionada com a que reporta a
informação. [...]
(vi) a entidade é controlada, de modo pleno ou sob controle conjunto, por
uma pessoa identificada na letra (a);
(vii) uma pessoa identificada na letra (a)(i) tem influência significativa
sobre a entidade, ou for membro do pessoal chave da administração da
entidade (ou de controladora da entidade).
38.
Assim, não teriam existido “terceiros” (Postalis, FACEB, Petros e
Serpros) que tenham adquirido participação igual ou superior a 10% (dez por
cento) do capital da companhia investida, mas sim cotistas do FIP BIOENERGIA
adquirindo mais cotas do Fundo, cujos recursos (aportes), ao final, foram
utilizados, única e exclusivamente, para aumentos de capital na companhia
investida.
39.
Portanto, a SNC propõe a responsabilização de KPMG e Lino Martins,
seu sócio e responsável técnico, por infração ao art. 29, caput e parágrafo único,
Relatório 19 (0887638) SEI 19957.002404/2017-13 / pg. 9

da Instrução CVM no 391/2003 e art. 20 da ICVM no 308/1999 (infração ao item 6.a
da NBC TA 705, item 2 da NBC TA 200), com respeito aos trabalhos de auditoria
das demonstrações financeiras do FIP Bioenergia nos exercícios sociais findos em
31.12.2013 e 31.12.2014.
III. MANIFESTAÇÃO DA PFE
40.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada -
PFE entendeu restarem atendidos os requisitos dos incisos I a V do art. 6o e o
disposto no caput do art. 11, ambos da então vigente Deliberação CVM no
538/2008.
IV. RAZÕES DE DEFESA
41.
Em 19.6.2017 foi enviada INTIMAÇÃO No 165/2017-CVM/SPS/CCP à
KPMG (0297522) e INTIMAÇÃO No 166/2017-CVM/SPS/CCP a Lino Martins
(0297534).
42.
As Razões de Defesa foram apresentadas, separadamente, pela KPMG
(0347606) e por Lino Martins (0347621) nos termos que seguem.
43.
Ambos os defendentes apontaram que a controvérsia diz respeito à
interpretação do art. 48, II do Regulamento do Fundo, que dispõe sobre o critério
contábil para o valor das ações da companhia investida. A questão principal
envolve a conformidade do critério adotado pelo Fundo com as disposições de seu
Regulamento.
44.
Os defendentes apontaram sua discordância com relação ao
entendimento da Acusação no sentido de que o administrador do Fundo deveria,
sempre e em qualquer caso, estar respaldado por estudo atestando que o custo
de aquisição das ações seria recuperável. A KPMG alegou que tal estudo seria
desnecessário e incompatível quando se tratasse da hipótese do art. 48, II, i, que é
autônoma em relação ao critério do art. 48, II.
45.
Assim, os métodos de avaliação previstos nos subitens (i) a (iv) do
inciso II do art. 48 do Regulamento do Fundo seriam alternativos – e não
cumulativos – e não há em nenhum deles o requisito de apresentação de estudo
de recuperabilidade do valor de aquisição das ações. Tais critérios seriam
extras/adicionais ao critério do inciso II (custo de aquisição amparado por estudo
de recuperabilidade).
46.
Ainda, em 2011 foi produzido um laudo de avaliação a valor econômico
abrangente atestando a conformidade do valor das ações sem cotação em bolsa
investidas pelo Fundo. Este valor teria sido devidamente confirmado pelo preço de
emissão adotado em aumento de capital subsequente aos investimentos
realizados pelo FIP Bioenergia, em concordância com o art. 48, II, i do
Regulamento do Fundo.
47.
Com relação à afirmação de que os investidores qualificados que
aportaram recursos entre 2012 e 2014, a KPMG destaca que os investimentos
realizados foram os primeiros aportes de capital de cada uma das entidades no
período em questão, isto é, não se tratou de aquisição de cotas adicionais, mas
sim seu ingresso no Fundo.
48.
Logo, seriam “terceiros” em relação à companhia investida, de modo
que o valor de seu investimento representava um parâmetro para a contabilização
do ativo nos termos do at. 48, II, (i) do Regulamento do Fundo.
49.
Desconhecendo as hipóteses de cessão de direitos de subscrição,
aumento de capital com bens ou créditos e oferta pública de distribuição de ações,
Relatório 19 (0887638) SEI 19957.002404/2017-13 / pg. 10

os defendentes alegaram que, como o FIP Bioenergia detinha o controle integral
da Canabrava, qualquer aquisição de participação superior a 10% deveria se dar
por meio do Fundo.
50.
Ambos os defendentes afirmam que não considerar os investidores em
questão como terceiros seria uma afronta ao princípio contábil da essência sobre
a forma.
51.
Lino Martins, em suas razões de defesa, reiterou o argumento de que
os investimentos subsequentes ratificaram o custo de aquisição como parâmetro
para o valor dos investimentos, não tendo ocorrido qualquer evidência de
impairment durante o período em apreço. Petros e Serpros, até o momento da
realização de seus investimentos, não eram cotistas do FIB Bioenergia e seus
aportes teriam confirmado a ausência de qualquer deterioração dos ativos no
período.
52.
O primeiro aporte da Petros ocorreu em 21.12.2012 (antes do fim do
exercício social em 1.6.2013) e o primeiro aporte do Serpros ocorreu em
26.12.2013 (antes do fim do exercício social em 31.5.2014). Nestas datas, ambos
seriam terceiros em relação à companhia investida (Canabrava) e adquiriram
participação superior a 10% nesta por meio do FIB Bioenergia.
53.
Lino Martins argumentou que “o simples fato de o investidor
qualificado precisar adquirir formalmente cotas do Fundo para investir na
Canabrava Participações não lhe retira, por óbvio, a qualidade de terceiro”.
V. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
54.
Em 29.8.2017, o Diretor Gustavo Tavares Borba foi designado, por
sorteio, como relator do processo, que, nos termos do art. 10 da Deliberação CVM
No 558/08, foi redistribuído para minha relatoria em reunião do Colegiado de
25.9.2018 (0351302 e 0605555).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor Relator

[1] ICVM 308/99, Art. 20. O Auditor Independente – Pessoa Física e o Auditor
Independente – Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro
técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade – CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de
Contadores – IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da
atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.
[2] ICVM 391/03, Art. 29. As normas aplicáveis à elaboração das demonstrações
contábeis do fundo devem estar previstas no regulamento do fundo, aplicando-se
subsidiariamente, e naquilo que não dispuser em contrário, a Instrução CVM No
305, de 05 de maio de 1999. Parágrafo único. As demonstrações contábeis do
fundo, elaboradas ao final de cada exercício, deverão ser auditadas por auditor
Relatório 19 (0887638) SEI 19957.002404/2017-13 / pg. 11

independente registrado na CVM.
[3] Na verdade, como apontou a KPMG em suas razões de defesa, o exercício
social do FIP Bioenergia se encerra no último dia de maio de cada ano, portanto os
exercícios sociais objeto do presente processo administrativo se referem ao
período entre 1.6.2012 e 31.5.2013 e 1.6.2013 e 31.5.2014.
[4] Segundo informações fornecidas pela KPMG (0247363, fl. 155).
[5] No referido parágrafo de ênfase, temos: “Chamamos a atenção para as Notas
Explicativas nos 3 e 4 às demonstrações contábeis, que descrevem que em 31 de
maio de 2012, o investimento do Fundo em ações de companhia de capital
fechado está avaliado pelo custo de aquisição. Consequentemente, existe uma
incerteza de que, quando da efetiva realização desse investimento, o valor de
realização poderá vir a ser diferente daquele registrado. Nossa opinião não
contém ressalva relacionada a esse assunto”. (0247363, fl. 129).
[6] NBC TA 705, 6. O auditor deve modificar a opinião no seu relatório quando: (a)
conclui, com base na evidência de auditoria obtida, que as demonstrações
contábeis como um todo apresentam distorções relevantes (ver itens A2 a A7).
[7] NBC TA 200, 2. As NBCs TA são escritas no contexto da auditoria de
demonstrações contábeis executada por um auditor. Elas devem ser adaptadas
conforme necessário às circunstâncias, quando aplicadas a auditorias de outras
informações contábeis históricas. As NBCs TA não endereçam as responsabilidades
do auditor que possam existir numa legislação, regulamentação ou de outra
forma, por exemplo, como em conexão com uma oferta pública de títulos. Essas
responsabilidades podem ser diferentes daquelas estabelecidas pelas NBCs TA.
Dessa forma, enquanto o auditor pode encontrar aspectos nas NBCs TA que o
apoiem nessas circunstâncias, é responsabilidade do auditor garantir cumprimento
de todas as obrigações legais, regulatórias e profissionais
[8] ICVM 579/16, Art. 2o Os fundos referidos no artigo anterior devem aplicar os
critérios contábeis de reconhecimento, classificação e mensuração de ativos e
passivos, os de reconhecimento de receitas e apropriação de despesas, assim
como os requisitos de divulgação previstos nas normas contábeis emitidas pela
CVM e aplicáveis às companhias abertas, ressalvadas as disposições contidas
nesta Instrução.
[9] De acordo com o item 1 do CPC 01 (R1), “O objetivo deste Pronunciamento
Técnico é estabelecer procedimentos que a entidade deve aplicar para assegurar
que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não exceda seus
valores de recuperação. Um ativo está registrado contabilmente por valor que
excede seu valor de recuperação se o seu valor contábil exceder o montante a ser
recuperado pelo uso ou pela venda do ativo. Se esse for o caso, o ativo é
caracterizado como sujeito ao reconhecimento de perdas, e o Pronunciamento
Técnico requer que a entidade reconheça um ajuste para perdas por
desvalorização. O Pronunciamento Técnico também especifica quando a entidade
deve reverter um ajuste para perdas por desvalorização e estabelece as
divulgações requeridas”.

[10] Nos termos do CPC 01, valor justo é o preço que seria recebido pela venda de
um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação
não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. Ainda, valor
em uso é o valor presente de fluxos de caixa futuros esperados que devem advir
de um ativo ou de unidade geradora de caixa.
Relatório 19 (0887638) SEI 19957.002404/2017-13 / pg. 12

[11] Segundo a KPMG, “tal como no período findo em 31 de maio de 2012,
também nos exercícios findos em 31 de maio de 2013 e 2014 houve a entrada de
novos investidores qualificados no Fundo, que concordaram em subscrever e
integralizar cotas por valor de R$ 100 mil, próximo ao valor patrimonial das cotas
do Fundo, o que traz evidência adicional de auditoria de que não havia
indicativos de desvalorização dos investimentos do Fundo naquela data”
(grifei).
[12] O conceito trazido pela Acusação na norma revogada é: 5. Os seguintes
termos são usados neste Pronunciamento com os significados abaixo descritos:
Parte relacionada é a parte que está relacionada com a entidade:
(a) direta ou indiretamente por meio de um ou mais intermediários, quando a
parte:
(i) controlar, for controlada por, ou estiver sob o controle comum da entidade (isso
inclui controladoras ou controladas);
(ii) tiver interesse na entidade que lhe confira influência significativa sobre a
entidade; ou
(iii) tiver controle conjunto sobre a entidade;
(b) se for coligada da entidade;
(c) se for joint venture (empreendimento conjunto) em que a entidade seja um
investidor;
(d) se for membro do pessoal-chave da administração da entidade ou de sua
controladora;
(e) se for membro próximo da família ou de qualquer pessoa referido nas alíneas
(a) ou (d);
(f) se for entidade controlada, controlada em conjunto ou significativamente
influenciada por, ou em que o poder de voto significativo nessa entidade reside
em, direta ou indiretamente, qualquer pessoa referida nas alíneas (d) ou (e); ou
(g) se for plano de benefícios pós-emprego para benefício dos empregados da
entidade, ou de qualquer entidade que seja parte relacionada dessa entidade.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 26/11/2019, às 16:25, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0887638 e o código CRC 5314ED11.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0887638 and the "Código CRC" 5314ED11.
Relatório 19 (0887638) SEI 19957.002404/2017-13 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
VOTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No RJ2017/1238
Processo Eletrônico n° 19957.002404/2017-13
Reg. Col. 0787/17

Acusados: KPMG Auditores Independentes
Lino Martins da Silva Júnior

Assunto: Infração a normas contábeis (art. 29, caput e
parágrafo único, da Instrução CVM no 391/2003 e art. 20 da Instrução CVM no
308/1999)

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

VOTO

I. OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de PAS [1] instaurado pela SNC para apurar responsabilidades
de KPMG e de Lino Martins, seu sócio e responsável técnico, pelo descumprimento
ao art. 20 da ICVM 308/99 e do art. 29, caput e parágrafo único da ICVM 391/03
nos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras do FIP Bioenergia nos
exercícios sociais findos em 31.12.2013 e 31.12.2014 (na realidade 31.5.2013 e
31.5.2014)[2].
2.
A SNC instaurou o Processo RJ2016/405 para apurar a conduta dos
auditores independentes nos trabalhos envolvendo as demonstrações financeiras
do FIP Bioenergia, com foco na metodologia de precificação de ações sem cotação
em bolsa de valores ou em mercado de balcão organizado, no caso, ações de
emissão da Canabrava.
3.
Deste processo, resultou Termo de Acusação elaborado em face de
KPMG e Lino Martins, responsáveis pela auditoria das referidas demonstrações
financeiras.
II. MÉRITO
4.
De plano, indico que assiste razão aos acusados. A controvérsia
envolve a interpretação do art. 48, II e respectivos subitens do Regulamento do FIB
Bioenergia, que regulam o critério contábil para precificação de ações sem
cotação em mercado de bolsa ou de balcão organizado. Uma vez definida a
Voto DCR 0887656 SEI 19957.002404/2017-13 / pg. 14

interpretação mais adequada desta regra, deve-se aferir a conformidade entre o
critério contábil adotado pela administradora do Fundo e o Regulamento para,
então, determinar se os acusados deveriam ter emitido relatório de auditoria com
modificação de opinião e não apenas com parágrafo de ênfase.
5.
Cabe recuperar o entendimento exarado por mim ao julgar o PAS
RJ2017/016 em 12.11.2019. Na ocasião, ponderei que, à semelhança da revisão da
decisão de administradores de companhias, a revisão dos trabalhos realizados por
empresas de auditoria independente deve ser realizada em caráter excepcional e
deve levar em consideração que as opiniões do auditor são tomadas com uma
quantidade limitada de informações, inclusive com relação ao desenvolvimento
futuro dos fatos e às informações não conhecidas ao tempo da realização de seus
trabalhos.
6.
Penso que a mensuração de investimentos em ações de companhia de
capital fechado pelo custo de aquisição, como ressaltado no parágrafo de ênfase
do relatório de auditoria elaborado pelos acusados para as demonstrações
financeiras de 2013 e 2014, está sujeita a incertezas no tocante à efetiva
realização destes valores. Trata-se de uma rubrica propensa a testes de
recuperabilidade, de modo que, se houver indícios de impairment, cabe ao auditor
realizar o julgamento profissional adequado.
7.
A premissa fundamental da Acusação é a de que “pelo menos desde o
exercício social findo em 2013, o Administrador do Fundo deveria ter observado,
para fins de contabilização das ações sem cotação em bolsa de valores ou em
mercado de balcão organizado, a metodologia do custo de aquisição suportado
por laudo de avaliação que atestasse a recuperabilidade dos valores mensurados,
reconhecidos e divulgados, ou, ainda, a atualização desse(s) custo(s) pelo valor
econômico, determinado por empresa independente especializada, a partir do 2o
(segundo) aniversário de entrada desses ativos na carteira do fundo”[3].
8.
Para a Acusação, a não adoção dos critérios mencionados nos
exercícios de 2013 e 2014 seria uma violação do Regulamento do Fundo que não
foi objeto de modificação de opinião do relatório de auditoria da KPMG, embora a
incerteza em torno do critério de custo de aquisição tenha sido objeto de
parágrafo de ênfase.
9.
A meu ver, a Acusação, ao exigir estudos que atestem a
recuperabilidade do valor expressado pelo custo de aquisição, implicitamente está
afirmando que a administradora do Fundo deveria ter realizado um teste de
recuperabilidade e que sua ausência deveria ter sido detectada pelos acusados, os
quais deveriam ter emitido relatório de auditoria com modificação de opinião.
10.
À primeira vista, essa linha de raciocínio me parece consubstanciar
uma intromissão desautorizada no julgamento profissional do auditor. Para
apreciar a controvérsia central deste PAS penso ser necessário determinar: (i) se
tais estudos de recuperabilidade eram, de fato, exigidos pelo Regulamento do
Fundo; e (ii) se, à luz das normas contábeis sobre o teste de recuperabilidade de
ativos, estavam presentes os requisitos que impunham sua realização pela
administradora do Fundo, cuja omissão nesse sentido deveria resultar na
modificação de opinião no relatório de auditoria elaborado pelos acusados.
II.1 CONFORMIDADE DOS CRITÉRIOS ADOTADOS COM O REGULAMENTO
DO FUNDO
11.
Reproduzo a seguir o teor do art. 48 do Regulamento do FIB Bioenergia
(grifei):
Artigo 48 – Os ativos integrantes da CARTEIRA serão contabilizados pelo
Voto DCR 0887656 SEI 19957.002404/2017-13 / pg. 15

ADMINISTRADOR conforme a sua metodologia de precificação a mercado,
e, ainda, os seguintes critérios: [...]
II ações sem cotação em bolsa de valores ou em mercado de balcão
organizado - serão avaliadas pelo custo de aquisição, desde que
suportado por estudos que atestem que o valor de aquisição é
recuperável, o qual deverá utilizar-se de metodologia passível de
comprovação pela auditoria do FUNDO e pelos órgãos fiscalizadores,
ainda podendo ser atualizado:
i) pelo preço de emissão adotado em aumento de capital subsequente ao
investimento realizado pelo FUNDO, no qual terceiros tenham adquirido
participação igual ou superior a 10% (dez por cento) do capital da
COMPANHIA INVESTIDA; ou
ii) pelo preço fixado em negociação de participação que represente, no
mínimo, 10% (dez por cento) do capital da COMPANHIA INVESTIDA e na
qual, pelo menos, 10% (dez por cento) tenham sido adquiridos por
terceiros; ou
iii) a partir do 2o (segundo) aniversário da entrada de tais ativos na
CARTEIRA do FUNDO, anualmente, por seu valor econômico,
determinado por empresa independente especializada, nos termos da
Instrução n.o 438 de 12 de julho de 2006, da CVM, sendo a contratação da
empresa especializada matéria submetida a aprovação da ASSEMBLEIA
GERAL DE COTISTAS do FUNDO; e
iv) por eventos de BAIXA PARCIAL e BAIXA TOTAL.
12.
Claramente, os critérios dos subitens (i) a (iv) são alternativos, são
faculdades à disposição da administradora do Fundo quanto à atualização do custo
de aquisição mencionado no inciso II, como a própria SNC reconhece no § 27 do
Termo de Acusação[4].
13.
Nota-se que o custo de aquisição embasado por estudos de
recuperabilidade é um critério padrão, que pode ser substituído por um dentre os
demais critérios.
14.
Adicionalmente, o Regulamento do Fundo não exige, no caso de
adoção de qualquer um dos critérios, a apresentação de estudo que ateste a
recuperabilidade do valor do investimento. Esta exigência só existe se adotado o
critério do inciso II e não quando se adota um dos critérios dos subitens (i) a (v).
15.
No caso do critério do subitem (ii), exige-se apuração de valor
econômico determinado por empresa independente especializada, mas não
estudo de recuperabilidade.
16.
Em seguida, convém analisar a adequação do critério do subitem (i)
para o presente caso. Depreende-se dos autos que houve “aumento de capital
subsequente ao investimento realizado pelo FUNDO, no qual terceiros tenham
adquirido participação igual ou superior a 10% (dez por cento) do capital da
COMPANHIA INVESTIDA” pelos aportes realizados pelo Petros e pelo Serpros,
respectivamente, em 21.12.2012 e 26.12.2013.
17.
A Acusação parece se valer do seguinte silogismo – a meu ver
equivocado – para desqualificar os investidores que aportaram recursos ao Fundo
como terceiros: o Fundo é controlador (integral) da companhia investida
(Canabrava) e Petros e Serpros são cotistas do Fundo, logo, Petros e Serpros são
indiretamente partes relacionadas à Canabrava.
18.
Penso que Petros e Serpros não se enquadram em nenhuma das
hipóteses trazidas na definição de parte relacionada trazida no item 9 do
Pronunciamento Técnico CPC 05(R1) – Divulgação sobre Partes Relacionadas,
Voto DCR 0887656 SEI 19957.002404/2017-13 / pg. 16

aprovado pela Deliberação CVM no 642/10[5]. Não estamos diante de um grupo
econômico formado entre Petros, Serpros e Canabrava ou nenhuma configuração
de controle conjunto ou coligação.
19.
Os aportes dos investidores em questão foram seus primeiros
investimentos na Canabrava, realizados por meio do Fundo. Se inspecionarmos a
essência econômica da operação, prepondera o fato de que se tratou de uma
aquisição de participações na Canabrava por investidores qualificados que antes
não detinham cotas do Fundo pelo qual adquiriram tais participações. De fato, não
considerar os referidos investidores como terceiros é desprestigiar o princípio
contábil basilar da prevalência da essência sobre a forma.
20.
Ainda, sem entrar no mérito da decisão de investimento dos gestores
dos referidos fundos de pensão, do ponto de vista do auditor as aquisições
realizadas por preços que ratificaram laudos de avaliação econômica das
participações e o valor do custo de aquisição são indícios de que este valor seria
um parâmetro adequado para a mensuração dos investimentos, não havendo
evidência de deterioração (impairment) do preço no período.
21.
Logo, concluo que os estudos de recuperabilidade indicados como
obrigatórios pela Acusação não eram exigidos pelo Regulamento do Fundo e que
os critérios adotados pela administradora eram compatíveis com este, não
ensejando uma modificação de opinião no relatório de auditoria.
II.2.
REQUISITOS
PARA
SUJEIÇÃO
DOS
INVESTIMENTOS
AO
RECONHECIMENTO DE PERDAS
22.
De acordo com a Acusação, caso a administradora do Fundo não
contabilizasse ativos sem cotação em bolsa de valores ou em mercado de balcão
organizado pelo seu custo de aquisição – desde que esse valor estivesse suportado
por estudos que atestassem a sua recuperabilidade – e não diligenciasse para sua
atualização pelo valor econômico determinado por empresa independente, os
acusados deveriam ter emitido, pelo menos, relatório de auditoria com opinião
modificada sobre o critério contábil utilizado.
23.
Na seção anterior, concluí pela compatibilidade do critério adotado
pela administradora do Fundo com a previsão contida no subitem (i) do inciso II do
art. 48 de seu Regulamento. Ao contrário do que afirma a Acusação, não era
obrigatória a adoção do critério contido no subitem (iii) da referida regra.
24.
Convém, no entanto, verificar se os requisitos para a realização de
teste de recuperabilidade exigidos pelas normas contábeis deveriam ter sido
observados pela administradora do Fundo no tocante aos investimentos na
Canabrava.
25.
Conforme descrito no relatório, a redução ao valor recuperável de
ativos é tratada pelo Pronunciamento Técnico CPC 01, aplicável às demonstrações
financeiras do Fundo dos exercícios de 2013 e 2014 por força do Parágrafo
Segundo do art. 45 de seu Regulamento.
26.
De acordo com o CPC 01, um ativo está desvalorizado quando seu
valor contábil excede seu valor recuperável. Não se exige que a entidade cujas
demonstrações financeiras são elaboradas faça uma estimativa formal de valor
recuperável se não houver indicação de possível desvalorização.
27.
Dentre os exemplos de indícios de desvalorização de ativos, a norma
enumera, sem pretensão exaustiva: (i) mudanças no ambiente no qual a entidade
opera; (ii) evidência de frustação de desempenho econômico do ativo; ou (iii) valor
contábil dos ativos líquidos da investida é inferior ao valor contábil do investimento.
Voto DCR 0887656 SEI 19957.002404/2017-13 / pg. 17

28.
Nos autos do Processo RJ2016/405, incluídos nos autos deste PAS
(0247363, 0247364, 0247409, 0247414, 0247418, 0247422 e 0247423), constam
todas as demonstrações financeiras da Companhia nos exercícios de 2012, 2013 e
2014, bem como os papéis de trabalho e evidências de auditoria.
29.
Não há nos autos informação sobre a realização de comparação entre
o valor patrimonial da ação da Canabrava – seja este com base no patrimônio
líquido ou no fluxo de caixa descontado – e o custo de aquisição nem comparação
entre o valor contábil do investimento do Fundo em face dos ativos líquidos da
Canabrava. Tampouco há informações sobre mudanças adversas no ambiente da
companhia ou evidências de que seu desempenho econômico seria pior que o
esperado.
30.
Ademais, a Acusação não fez menção à necessidade ou à existência
destas informações no conjunto de papéis de trabalho e evidências de auditoria
fornecidos pela KPMG.
31.
Temos, por outro lado, a alegação feita pelos acusados, de que a
aquisição das participações na Canabrava pelos investidores profissionais por valor
igual ao custo de aquisição em 2012 (pela Petros) e 2013 (pelo Serpros) seria um
contra-indício de desvalorização do valor do investimento.
32.
À luz da NBC TA 705, aprovada pela Resolução CFC No 1.232/09 de
27.11.2009, que dispõe sobre as modificações na opinião do auditor independente,
uma opinião modificada deve ser emitida se este conclui que as demonstrações
como um todo apresentam distorções[6] relevantes. Uma “opinião com ressalva”
deve ser emitida quando, a partir das evidências de auditoria, as distorções são
relevantes, mas não generalizadas[7].
33.
O investimento na Canabrava representava praticamente a totalidade
do patrimônio líquido do Fundo, como se pode ver nas demonstrações financeiras
do exercício findo em 31.5.2013 (0247363, fl. 139).
34.
Dada a relevância do valor desta rubrica e a adoção de um critério
contábil que, embora em conformidade com o Regulamento do Fundo, destoaria
do critério proposto na ICVM 438/06, de aplicação subsidiária, tenho dúvidas se os
acusados, durante os trabalhos de auditoria, não deveriam ter questionado a
decisão da administradora do Fundo em simplesmente adotar o valor das
emissões subsequentes, sem confrontar este valor com fluxos de caixa projetados
da Canabrava, com o valor de seus ativos líquidos ou mesmo com seu valor
patrimonial apurado com base no patrimônio líquido.
35.
Ao contrário do que ocorre quando estamos diante de infrações
meramente formais, quando analisamos infrações que trazem conceitos
indeterminados, de conteúdo disputável, a linha é tênue entre o espaço de
julgamento profissional do auditor e o espaço passível de controle pela CVM.
36.
Tendo em vista que a Acusação não capitulou as infrações com base
no CPC 01 – seria uma nova qualificação jurídica dos fatos, com base em normas
contábeis distintas das elencadas pela Acusação, prejudicando o direito de defesa
dos acusados – e a incerteza quanto à adequação do julgamento profissional
realizado, concluo que os acusados devem ser absolvidos das imputações que lhes
foram feitas.
III. CONCLUSÃO
37.
Em síntese:
a)Os investidores que fizeram aportes subsequentes não são partes
relacionadas à companhia investida, isto é, são terceiros e
Voto DCR 0887656 SEI 19957.002404/2017-13 / pg. 18

adquiriram participação superior a 10% do capital da Canabrava.
b)Nesta hipótese, o critério adotado pela administração do FIP
Bioenergia é compatível com o disposto no art. 48, II, (i), podendo
ser utilizado para mensuração do valor dos investimentos na
Canabrava.
c) Ainda,
o Regulamento do Fundo não exige estudos de
recuperabilidade se adotados os critérios dos subitens (i) a (iv) do
art. 48, II.
d)No presente caso, não há elementos para assegurar a
necessidade
de
realização
teste
de
recuperabilidade
da
administradora do Fundo, cuja omissão conduziria modificação de
opinião no relatório de auditoria pela ausência do referido teste, o
que seria uma ingerência indevida no julgamento profissional do
auditor.
e)A Acusação não capitulou a infração às normas contábeis com
base no CPC 01, de modo que não houve nos autos discussão sobre
indicações de desvalorização dos investimentos e sua apreciação
pelos acusados;
f) Logo, não se pode afirmar com plena certeza que houve infração
às normas contábeis na elaboração das demonstrações financeiras
do FIP Bioenergia dos exercícios de 2013 e 2014 ou que houve
infração às normas de conduta dos profissionais de auditoria
independente nos trabalhos envolvendo estas demonstrações
financeiras.
38.
Pelo
exposto,
voto
pela absolvição
de KPMG
Auditores
Independentes e Lino Martins da Silva Júnior da acusação de infração ao art.
29, caput e parágrafo único, da Instrução CVM no 391/2003 e art. 20 da Instrução
CVM no 308/1999.

É como voto.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor Relator

[1] [1] Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não
estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório.
[2] Na verdade, como apontou a KPMG em suas razões de defesa, o exercício
social do FIP Bioenergia se encerra no último dia de maio de cada ano, portanto os
exercícios sociais objeto do presente processo administrativo se referem ao
período entre 1.6.2012 e 31.5.2013 e 1.6.2013 e 31.5.2014.
[3] § 14 do Termo de Acusação.
Voto DCR 0887656 SEI 19957.002404/2017-13 / pg. 19

[4] “27. Em outras palavras, é imperativo que as ações sem cotação em bolsa de
valores ou em mercado de balcão organizado sejam avaliadas pelo custo de
aquisição suportado por estudos que atestem que esse custo é recuperável, mas
é facultativo (e por isso se disse “ainda podendo ser atualizado”) que se atualize
esse custo de aquisição pelos critérios especificados nos subitens do inciso II do
artigo 48 do regulamento do FIP BIOENERGIA” (grifei).
[5] 9. Os seguintes termos são usados neste Pronunciamento Técnico com os
significados abaixo especificados:
Parte relacionada é a pessoa ou a entidade que está relacionada com a entidade
que está elaborando suas demonstrações contábeis (neste Pronunciamento
Técnico, tratada como “entidade que reporta a informação”).
(a) Uma pessoa, ou um membro próximo de sua família, está relacionada com a
entidade que reporta a informação se:
(i) tiver o controle pleno ou compartilhado da entidade que reporta a informação;
(ii) tiver influência significativa sobre a entidade que reporta a informação; ou
(iii) for membro do pessoal chave da administração da entidade que reporta a
informação ou da controladora da entidade que reporta a informação.
(b) Uma entidade está relacionada com a entidade que reporta a informação se
qualquer das condições abaixo for observada:
(i) a entidade e a entidade que reporta a informação são membros do mesmo
grupo econômico (o que significa dizer que a controladora e cada controlada são
inter-relacionadas, bem como as entidades sob controle comum são relacionadas
entre si);
(ii) a entidade é coligada ou controlada em conjunto (joint venture) de outra
entidade (ou coligada ou controlada em conjunto de entidade membro de grupo
econômico do qual a outra entidade é membro);
(iii) ambas as entidades estão sob o controle conjunto (joint ventures) de uma
terceira entidade;
(iv) uma entidade está sob o controle conjunto (joint venture) de uma terceira
entidade e a outra entidade for coligada dessa terceira entidade;
(v) a entidade é um plano de benefício pós-emprego cujos beneficiários são os
empregados de ambas as entidades, a que reporta a informação e a que está
relacionada com a que reporta a informação. [...]
(vi) a entidade é controlada, de modo pleno ou sob controle conjunto, por uma
pessoa identificada na letra (a);
(vii) uma pessoa identificada na letra (a)(i) tem influência significativa sobre a
entidade, ou for membro do pessoal chave da administração da entidade (ou de
controladora da entidade).
[6] NBC TA 450 (R1), 4. [...] a) Distorção é a diferença entre o valor divulgado,
classificação, apresentação ou divulgação de um item nas demonstrações
contábeis e o valor, classificação, apresentação ou divulgação que é requerido
para que o item esteja de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável.
Distorção pode ser decorrente de erro ou fraude (item A1).
[7] NBC TA 750, 5. [...] Generalizado é o termo usado, no contexto de distorções,
para descrever os efeitos de distorções sobre as demonstrações contábeis ou os
possíveis efeitos de distorções sobre as demonstrações contábeis, se houver, que
não são detectados devido à impossibilidade de se obter evidência de auditoria
Voto DCR 0887656 SEI 19957.002404/2017-13 / pg. 20

apropriada e suficiente.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 26/11/2019, às 16:25, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0887656 e o código CRC 6D1662C2.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0887656 and the "Código CRC" 6D1662C2.
Voto DCR 0887656 SEI 19957.002404/2017-13 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
MANIFESTAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No RJ2017/1238
Processo Eletrônico n° 19957.002404/2017-13
Reg. Col. 0787/17

Acusados: KPMG Auditores Independentes

Lino Martins da Silva Júnior

Assunto: Infração a normas contábeis (art. 29, caput e parágrafo
único, da Instrução CVM no 391/2003 e art. 20 da Instrução CVM no 308/1999)

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Manifestação de Voto
Senhor Presidente,

1.
Acompanho o voto do Diretor Relator em suas conclusões pela
absolvição dos acusados. Não obstante, apresento esta brevíssima manifestação
de voto apenas para registrar que, a meu ver, o exame do caso não deveria
extrapolar o alcance dado pela acusação formulada, que, afinal, delimitou o
espectro das condutas supostamente irregulares dos acusados que foi
contraditado, com propriedade, pelas respectivas defesas.
2.
Nesse sentido, deixo de acompanhar as considerações feitas pelo
Diretor Relator quando suscita dúvidas sobre se os acusados deveriam ter
questionado a decisão da administradora do Fundo[1] em adotar o valor das
aquisições subsequentes pelos investidores profissionais.
3.
Com a devida vênia, colocar dúvida sobre o julgamento profissional
realizado pelos auditores, em função de ponderações acerca de discussão não
trazida aos autos pela Acusação sobre possíveis indicações de desvalorização dos
investimentos, acaba por sugerir, de certo modo, possibilidade de mácula na
conduta dos acusados, sem lhes franquear a oportunidade de se manifestar sobre
esses pontos. Ainda que dessa suspeita não decorra qualquer consequência
concreta para os acusados, entendo que essa consideração não se apresenta
pertinente neste momento de julgamento.
4.
De resto, tendo restado bem configurados os fundamentos da
absolvição dos acusados, acompanho as conclusões do voto do Diretor Relator.

Manifestação DFP 0887709 SEI 19957.002404/2017-13 / pg. 22

É como voto.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2019.

Flávia Sant ́Anna Perlingeiro
Diretora

[1] Os termos iniciados em letras maiúsculas aqui utilizados e não definidos têm o
significado que lhes foi atribuído no relatório apresentado pelo Diretor Relator.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 26/11/2019, às 16:46, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0887709 e o código CRC 6EA56D15.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0887709 and the "Código CRC" 6EA56D15.
Manifestação DFP 0887709 SEI 19957.002404/2017-13 / pg. 23